Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710802-98.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS RECORRIDO: SMILES S.A., BANCO DO BRASIL SA, GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., DECOLAR. COM LTDA., AIR CANADA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO E DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO. EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO COM UMA DAS RESPONSÁVEIS PELA VENDA/INTERMEDIAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. VALOR RESTITUÍDO. SUFICIÊNCIA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou acordo firmado com uma das partes rés, impossibilitando o prosseguimento da demanda em relação aos demais réus, argumentando a recorrente que a composição do acordo não englobaria os danos ocasionados pelos demais responsáveis. II. Os fornecedores de serviços respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos sofridos em decorrência de falha na prestação dos serviços, conforme previsão no CDC (artigos 7o e 14), independentemente da comprovação de culpa, razão pela qual ainda que todas os réus não tenham participado do acordo firmado entre autora e a DECOLAR.COM, tal transação extingue a dívida em relação a eles, conforme previsão do art. 844, § 3o, do CC, mormente quando se vislumbra idêntica causa de pedir (alteração de voo e devolução do respectivo valor). III. Mantida, assim, a homologação do acordo no valor de R$2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais) para indenização dos danos reclamados, exaurindo-se a pretensão inicial e o direito em relação aos réus que não participaram do acordo (Precedente TJDFT: (Acórdão 1132869, 07035797120188070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.” A recorrente alega violação do art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para anular o acórdão vergastado. Aponta que realizou acordo com apenas um dos réus e que tal ajuste não poderia abarcar os demais. Alega que a sentença é citra petita e deve ser anulada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 26289285. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Ainda, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito